Tribunal: TJSP
Processo: 1012640-29.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012640-29.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que são
embargantes COUTO ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE2
LTDA. e CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, são embargados
TORSTEN ERICH KONKIEWITZ (JUSTIÇA GRATUITA) e RUBIANA
GONÇALVES KONKIEWITZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012640-29.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 46701
2
Embargos de declaração n.o 1.012.640-29.2018.8.26.0344/50.000
Embargantes: COUTO ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE2
LTDA. E OUTRA
Embargados:
TORSTEN ERICH KONKIEWITZ E OUTRA
Comarca:
MARÍLIA
Voto n.o 46.701
Embargos declaratórios. Ausência de omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material.
Inexistência dos pressupostos da espécie recursal.
Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 357/361, que deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pela parte embargante, que alega a ocorrência de
omissão quanto à submissão do contrato à Lei 9.514/97 e impossibilidade de
rescisão contratual. Salienta que as despesas incidentes sobre o lote no
período em que os embargados ocuparam o imóvel devem ser descontadas.
Entende que deve ser fixada taxa de ocupação pela fruição gratuita do bem
de 1% sobre o valor do contrato atualizado.
É o relatório.
2. Os embargos são tempestivos e merecem ser
rejeitados.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a
oposição dos embargos de declaração quando a decisão contiver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso, os motivos que ensejaram a rescisão do
contrato foram exprimidos no v. acórdão, estando ausentes os requisitos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012640-29.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 46701
3
autorizam a oposição dos embargos.
Em verdade, nota-se que a parte embargante não se
conformou com o v. acórdão e tenta rediscutir a matéria, o que não é
admissível na via estreita dos embargos de declaração, mormente porque a
taxa de ocupação só seria admitida se demonstrada a existência de acessão
ou benfeitoria no imóvel, o que impede, logicamente, a fixação de taxa de
ocupação.
Confira-se o entendimento deste Egrégio Tribunal
sobre o tema:
“APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO
DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS. EXTINÇÃO
AFASTADA.
NOTIFICAÇÃO
PREMONITÓRIA.
IRRELEVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA COM A
CITAÇÃO.
INADIMPLEMENTO
INCONTROVERSO.
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO SALDO NO PRAZO
DA DEFESA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO.
QUITAÇÃO DO PREÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. RESCISÃO
POSSÍVEL. RETENÇÃO DE 20% FIXADA. RAZOÁVEL PARA
COMPENSAR
OS
PREJUÍZOS
DECORRENTES
DO
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. TAXA DE FRUIÇÃO
INDEVIDA.
LOTE
NÃO
EDIFICADO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. É indevida indenização
pelo tempo de ocupação de imóvel, na hipótese de lote
não edificado, que não permite fruição plena do bem ou
proveito
econômico
imediato.
Precedentes
desta
Câmara” (Apelação Cível 1001784-43.2017.8.26.0246;
Relatora Maria do Carmo Honorio; Data do Julgamento:
22/09/2020).
Além disso, eventual cobrança de taxa pressupõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012640-29.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 46701
4
existência de prova da associação, o que não há na situação dos autos.
Por fim, cumpre assinalar que a renovação desta
espécie recursal sem a existência das causas que ensejam sua oposição
poderá implicar na fixação das sanções previstas no Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R/F300